Tribunal: TJDFT
Processo: 0702474-63.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Pena. Maus antecedentes. Período depurador. Fração.
1 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (Tema 150).
2- O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Justificado o aumento pouco acima da fração de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, não se reduz a pena-base.
3 – Apelação não provida.